Tribunal: TJPA
Processo: 0003887-30.2011.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-09-17

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003887-30.2011.8.14.0005

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA, BANCO ORIGINAL S/A

APELADO: ELIZEU CELES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003887-30.2011.8.14.0005

APELANTE: SABEMI SEGURADORA S/A

ADVOGADO: JULIANO MARTINS MANSUR

APELANTE: BANCO ORIGINAL S/A

ADVOGADO: PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: ELIZEU CELES

ADVOGADO: WEVERTON CARDOSO

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo recurso de Apelação Cível, interpostos por
SABEMI SEGURADORA S.A.
e
BANCO ORIGINAL S/A,
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por
ELIZEU CELES.

Consta da inicial da ação que a parte autora contratara um empréstimo junto à primeira ré (SABEMI) em novembro de 2007, cuja quitação das parcelas seria feita através de desconto em folha de pagamento, no valor de R$ 230,19 (duzentos e trinta reais e dezenove centavos) por mês, quantia que já abrangeria o principal e juros; que a requerida condicionou a liberação do capital à contratação de uma
previdência privada
, cujo desconto mensal seria de R$ 10,00 (dez reais); que nos meses de junho e julho de 2008, foram feitos lançamentos no seu contracheque referente à contratação de
seguro de vida
, também no valor de R$ 10,00 (dez reais), nos meses de junho e julho de 2008.

Refere ainda: que em fevereiro de 2009, a instituição bancária procedera a um desconto no seu contracheque de R$ 33,45 (trinta e três reais e quarenta e cinco centavos), o que o fez entrar em contato, pois não tinha qualquer relação jurídica com este, tendo sido a contratação do empréstimo celebrado com a ré SABEMI. Ao procurar o BANCO, foi cientificado de que a parceria entre os réus havia sido extinta, e que o referido desconto se deu em razão da ausência de repasse de valores da primeira ré ao segundo, haja vista que este era o verdadeiro financiador, enquanto àquela a intermediadora. Registrou que solicitara a restituição da quantia descontada e interrupção desta prática, porém não teria obtido êxito.

Ponderou, assim, pela existência de práticas abusivas, como a venda casada, ao ser impelido à contratação de previdência privada e seguro de vida; e o desconto de valores indevidos, haja vista não ter qualquer relação jurídica com o segundo réu, - que continuou a fazer os descontos, informando que tais descontos irão continuar até a quitação do débito. Destacou que tais condutas lhe causaram dano moral, devendo ser ressarcido.

Desse modo, requer a procedência da demanda, a fim de que seja declarada indevida a cobrança efetuada, condenando a recorrida a devolver em dobro as parcelas indevidamente descontadas, além de dano moral estimado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), suspendendo todos os descontos efetuados em folha de pagamento, bem como os descontos a título de seguro.

Liminar parcialmente deferida, tão somente para determinar a suspensão das parcelas de seguro.

CONTESTAÇÃO apresentada pelo BANCO ORIGINAL S/A, atual BANCO MATONE S/A (id 9652413), onde este refere a regularidade da contratação do empréstimo consignado, tendo o autor se beneficiado dos valores que lhe foram disponibilizados. Requer, assim, a improcedência da ação. Juntou documentos.

CONTESTAÇÃO apresentada por SABEMI SEGURADORA S/A, mas de forma intempestiva, sendo decretada a revelia e determinando o desentranhamento da petição e documentos.

RÉPLICA devidamente apresentada pela autora.

Requerido pelas partes o julgamento antecipado, foi proferida SENTENÇA nos autos, sendo julgada PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, que ressaltou a aplicação do CDC ao caso, concluindo pela abusividade da venda casada celebrada, impondo ao consumidor a celebração de seguros não desejados como condição para a celebração de empréstimos. Desse modo, considerando a revelia decretada da SABEMI, os documentos por ela juntados não se prestam a comprovar a regularidade da contratação dos seguros de forma deliberada pelo consumidor.

Assim, a sentença de piso declarou a nulidade dos contratos de previdência privada e seguro de vida, determinado a devolução em dobro de todas as quantias cobradas indevidamente, de forma solidária, além da condenação solidária das rés ao pagamento de danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros a contar do evento danoso.

APELAÇÃO interposta por SABEMI SEGURADORA S/A, onde sustenta: decurso do prazo prescricional para a propositura da ação; regularidade contratual, considerando que o apelado tinha ciência de todas as cláusulas contratuais, sendo os descontos devidamente autorizados por esta. Alega a inexistência de qualquer ato ilício na celebração que possa levar ao dever de indenizar, bem como a não comprovação de danos morais sofridos. Desse modo, requer o provimento do recurso e a improcedência da ação proposta pela apelada.

APELAÇÃO interposta por BANCO ORIGINAL S/A, onde do mesmo modo sustenta a total regularidade da contratação, e ausência de responsabilidade do BANCO ORIGINAL S/A, considerando que comprovou de forma irrefutável a regularidade da contratação do empréstimo e disponibilização dos valores, não restando comprovado que o banco teve alguma participação na celebração do contrato de seguro, tratando-se de ação individual da SABEMI, que prestava serviço de intermediação da contratação bancária. Requer, assim, a improcedência do pleito autoral, com o total provimento do recurso.

CONTRARRAZÕES devidamente apresentadas.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003887-30.2011.8.14.0005

APELANTE : SABEMI SEGURADORA S/A

ADVOGADO : JULIANO MARTINS MANSUR

APELANTE : BANCO ORIGINAL S/A

ADVOGADO : PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO : ELIZEU CELES

ADVOGADO : WEVERTON CARDOSO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço das apelações cíveis.

Trata-se de duplo recurso de Apelação Cível interpostos por SABEMI SEGURADORA S/A e BANCO ORIGINAL S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulado com reclamação de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Elizeu Celes, ora apelado.

A sentença de primeiro grau, ao analisar o mérito da ação, revelou a abusividade na prática de venda casada imposta ao autor, condicionando a contratação de um empréstimo à adesão a seguros e previdência privada. A magistrada de piso, diante da revelia decretada contra SABEMI SEGURADORA SA, considerou inexistente a comprovação de que os descontos efetuados na folha de pagamento do autor eram de fato de sua vontade, e, por conseguinte, declarou a nulidade dos contratos de previdência privada e seguro de vida, determinando a devolução em dobro das quantias descontadas indevidamente e condenando solidariamente as rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A SABEMI SEGURADORA SA, em sua apelação, sustenta inicialmente o decurso do prazo prescricional para a propositura da ação. No mais, aduz que o autor tinha plena ciência das cláusulas contratuais e que os descontos foram devidamente autorizados, razão pela qual pleiteia a improcedência dos pedidos iniciais.

O BANCO ORIGINAL SA, por sua vez, defende a total regularidade do contrato de empréstimo, sustentando que os valores foram devidamente disponibilizados ao autor e que não há qualquer ilicitude que enseje a responsabilidade

Os recursos serão apreciados em conjunto.

PRESCRIÇÃO:

Inicialmente, no que concerne à alegação de decurso do prazo prescricional, a afirmativa não se sustenta.

O objeto da presente ação não envolve revisão contratual, mas a declaração judicial de que jamais houve a contratação que ensejou a cobranças questionadas. O caso em apreço versa fato do serviço, atraindo a regra do art.
27
do
Código de Defesa do Consumidor
,
in verbis
:

"Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
."

Neste cenário, convém destacar que, consoante entendimento sedimentado pelo STJ, tratando-se de ação de ressarcimento de danos decorrentes de descontos indevidos, aplica-se o prazo prescricional do artigo
27
do
Código de Defesa do Consumidor
, computado a partir do último desconto, cuja transcrição segue abaixo:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA
83
/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 2. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido. Precedentes. (...)"(
AgInt no REsp 1799862/MS
, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgamento em 29/06/2020, DJe 05/08/2020).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº
282
DO STF. DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA LESÃO. ÚLTIMO DESCONTO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº
7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...). 3. O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado. Precedentes. (...) (
AgInt no AREsp 1416445/MS
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, Julgamento em 17/02/2020, DJe 19/02/2020).

Desse modo, fica afastada a alegação de prescrição.

MÉRITO:

Nos demais argumentos, observe-se que a sentença recorrida é amplamente fundamentada na aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que estabelece o princípio da vulnerabilidade do consumidor frente ao fornecedor de produtos e serviços.

No caso em questão, ficou descrito a prática de venda casada, conforme já mencionado, o que por si só configura abuso de direito e violação das normas do consumidor.

A SABEMI SEGURADORA SA, apesar de argumentar pela regularidade da contratação, não apresentou elementos probatórios suficientes para evitar a decretação de sua revelia, tampouco para comprovar que os descontos realizados no contracheque do autor decorreram de contratação válida e desejada. A revelia, conforme preceitua o artigo 344 do Código de Processo Civil, conduz à presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, o que reforça a conclusão do juízo a quo sobre a inexistência de contratação regular.

Em relação ao BANCO ORIGINAL SA, verifica-se que este também não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da operação financeira, sobretudo no que diz respeito à licitude dos descontos individuais. A defesa do banco baseia-se na alegação de que uma intermediação realizada pela SABEMI SEGURADORA SA seria suficiente para afastar sua responsabilidade, argumento este que não se sustenta diante do contexto fático e jurídico, bem abordado na sentença recorrida, que concluiu pela responsabilidade solidária entre as rés, Sabemi Seguradora S/A e Banco Matone S/A, no que tange aos descontos indevidos realizados no contracheque do autor.

Nos termos do artigo 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores que participam da cadeia de consumo respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. No caso em questão, a Sabemi Seguradora S/A e o Banco Matone S/A atuaram em parceria comercial, sendo a primeira responsável pela intermediação do empréstimo e a segunda pelo financiamento. A atuação conjunta das rés gerou os descontos indevidos, razão pela qual ambas devem responder solidariamente pela restituição dos valores descontados e pela reparação dos prejuízos causados ao autor. A sentença, portanto, foi correta ao imputar a responsabilidade solidária às rés, assegurando a proteção integral dos direitos do consumidor.

Além disso, o dever de indenizar por danos morais decorre da conduta abusiva e vexatória a que foi solicitado ao autor, que teve seus proventos indevidamente reduzidos por descontos referentes a serviços que não contratou e que, inclusive, teve dificuldades em solucionar questões administrativamente, o que agrava ainda mais a situação de vulnerabilidade do consumidor.

Nesse sentido, o valor estabelecido no título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se adequado à extensão do dano, à capacidade econômica das partes envolvidas e aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido conforme previsto na sentença recorrida.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, o parágrafo único do artigo 42 do CDC é claro ao determinar que, salvo hipóteses de engano justificável, o consumidor tem direito à repetição do indébito em dobro, acrescido de correção de comissão e juros legal, o que foi adequadamente aplicado no caso concreto.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇÃO MAS NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É o voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2024